Tribunal: TJSP
Processo: 1520050-07.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: França Carvalho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500723
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1520050-07.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JEFERSON
CARLOS RAMOS BATISTA JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
FRANÇA CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520050-07.2019.8.26.0228 -Voto no
2
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: JEFERSON CARLOS RAMOS BATISTA JÚNIOR
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 48.155
A r. sentença de fls. 99 a 106, cujo relatório se adota,
condenou Jeferson Carlos Ramos Batista Júnior, qualificado nos autos, à pena de
seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de seiscentos e oitenta dias-multa, de piso mínimo, por infração ao artigo
33, “caput”, c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n° 11.343/06.
Inconformado, apela da r. sentença condenatória,
pleiteando a sua absolvição, por insuficiência de provas; subsidiariamente, requer a
redução máxima (dois terços) prevista no artigo 33, § 4°, da Lei n° 11.343/06, o
abrandamento do regime prisional e a substituição da pena privativa de liberdade
por penas restritivas de direitos (fls. 108 a 119).
O recurso foi regularmente processado, tendo a douta
Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo desprovimento do apelo (fls. 141 a 150).
É o relatório.
A materialidade delitiva emerge do boletim de
ocorrência de fls. 09 a 13, do auto de exibição e apreensão de fls. 16 a 17, do laudo
de constatação de fls. 20 a 23 e do laudo de exame químico toxicológico de fls. 83 a
86.
A autoria do fato é também induvidosa.
O apelante, ouvido na polícia, negou a autoria do delito;
disse que dirigiu-se ao local dos fatos, porque tomou conhecimento de que seu
irmão Jonathan estava apanhando de policiais; alegou que os policiais lhe exibiram
a foto de um indivíduo e como afirmou-lhes que não o conhecia, os policiais lhe
disseram que o interrogando e seu irmão “iriam pagar pelo que o rapaz cometeu” (fl.
25); em Juízo, negou os fatos e aduziu que estava, juntamente com o seu irmão, na
festa de aniversário que ocorria na calçada de um bar; asseverou que, na ocasião,
saiu correndo, porque os policiais chegaram lançando bomba; aduziu que foi detido
pelos policiais, porque não soube dar-lhes informações acerca de uma pessoa de
nome Michel (gravação de audiência de fls. 98 a 106).
Mas não é bem esta a versão que emerge dos elementos
idôneos de prova produzidos nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520050-07.2019.8.26.0228 -Voto no
3
Com efeito. As testemunhas Waldiney de Oliveira
Santoro e Jonatas Silva Agostinho, policiais militares, em depoimentos harmônicos
e seguros, declararam que estavam em operação de combate ao tráfico de drogas, no
local conhecido como ponto da mercancia ilícita, “em sistema drive thru”, ocasião
em que visualizaram o recorrente e o irmão dele, o adolescente Jonathan, em
contato com o condutor de um veículo, de placas não anotadas; relataram que o réu
e o menor, quando notaram a presença da viatura policial, tentaram se evadir para o
interior da comunidade; ressaltaram que, na abordagem, em poder do adolescente,
localizaram uma mochila, no interior da qual havia manuscritos indicativos de
tráfico e uma certa importância em dinheiro; salientaram que, com o apelante, foi
encontrada uma sacola plástica azul, contendo os entorpecentes apreendidos;
contaram que o apelante era o responsável pela entrega dos entorpecentes aos
condutores dos veículos e o adolescente cobrava a droga vendida, entre eles, havia
uma divisão de tarefas; esclareceu Waldiney que, informalmente, os acusados
admitiram que estavam trabalhando no tráfico e recebiam R$ 130,00 (cento e trinta)
reais, por dia, pelas tarefas desempenhadas; Jonatas esclareceu ainda que o réu e o
adolescente estavam vendendo entorpecentes para o condutor do veículo (fls. 14 e
15 e gravação de audiência de fls. 98 a 106).
E não há motivo para desmerecer os depoimentos das
referidas testemunhas, já que, como agentes estatais, gozam da presunção de
legitimidade. Dessa forma, até prova cabal em contrário, no caso, não produzida,
deve-se ter por certo que falaram a verdade, quando ouvidos em Juízo. Nesse
sentido aponta a jurisprudência (RJDTACRIM 18/90; STF RTJ 68/64, etc).
Por outro lado, “As testemunhas arroladas pela Defesa,
Rosilene e Wellington, moradores da comunidade, buscaram confirmar a versão do
recorrente. O segundo aduziu que comemoravam o aniversário de sua filha de 1 ano
no local. Consignou que, durante a festa, que começou entre 18h/19h, um rapaz de
nome Michael agrediu um policial, razão pela qual os agentes públicos chegaram ao
local e acabaram com a festa. Relatou que o apelante estava na festa já há uma hora
antes da chegada dos policiais e acabou sendo preso numa viela próxima. Negou
que ele estivesse com uma sacola azul, tampouco seu irmão com uma mochila.
Analisando
a
prova
produzida
nos
autos,
há
inconsistências demais nos relatos do apelante e testemunhas de defesa, quando
confrontados com os depoimentos harmônicos dos policiais militares ouvidos, o que
nos leva a desacreditar nos primeiros.
Como se vê, o apelante alega que foi detido somente
porque não soube informar quem seria Michael, um morador da comunidade que
teve um entrevero com um policial. Em razão disso, os policiais imputaram a ele a
prática do crime de tráfico de drogas e apresentaram, na delegacia, os entorpecentes,
celular e dinheiro.
Contudo, o próprio apelante se confunde na narração
dos fatos. Quando indagado em sede policial, afirmou que soube que seu irmão
havia sido detido e estava apanhando de policiais, momento que foi ao local
interceder em seu favor. Os policiais então o detiveram também, porque não soube

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520050-07.2019.8.26.0228 -Voto no
4
informar quem era uma pessoa que estava na fotografia exibida por eles. Sob o crivo
do contraditório, aduziu que ele e seu irmão foram detidos num mesmo momento,
enquanto estavam numa festa de aniversário e correram em direção às suas casas.
A testemunha de defesa Wellington, por sua vez,
afirmou que a suposta briga entre o policial e Michael, um rapaz da comunidade,
ocorreu durante a festa de aniversário de sua filha e foi o motivo para que os
policiais fossem ao local para 'acabar' com o evento.
Ocorre que, segundo informações trazidas pelo próprio
advogado do apelante, o entrevero entre o policial Sargento Albuquerque e o rapaz
de nome 'Michael' ocorreu na semana anterior aos fatos.
Os agentes policiais, por outro lado, apresentam relatos
uníssonos no sentido de que o apelante e seu irmão foram vistos realizando a
mercancia de drogas no sistema drive-thru. Houve a apreensão de drogas, dinheiro e
anotações do tráfico. Não há nenhuma inconsistência nas suas declarações.
O que se vê, portanto, é que o apelante tenta
desqualificar a ação policial e sugerir uma 'perseguição' (decorrente da briga entre
um rapaz da comunidade e um policial). Porém, não há indícios de que os agentes
tivessem hostil prevenção contra o apelante, isto é, não tinham razões conhecidas
para imputar a ele, falsamente, a prática do crime de tráfico. Jeferson não era
conhecido dos policiais.
Difícil acreditar também que os agentes públicos
trouxessem consigo tamanha quantidade de drogas, elevada quantia em dinheiro e
anotações de tráfico aleatórias, apenas com o fim de prejudicar inocentes. Fossem
desonestos e corruptos, distribuiriam o dinheiro e as drogas entre eles.
Assim, considerando a narrativa policial e a apreensão
da grande quantidade e variedade de drogas, além de vultuosa quantia em dinheiro e
anotações de vendas, não há dúvidas acerca do crime”, bem discorre a ilustrada
Procuradoria Geral de Justiça, em judicioso parecer (fls. 146 a 148).
Ora, a natureza, a quantidade e a variedade das drogas
apreendidas, -- 67 invólucros plásticos de maconha, pesando 22,3g; 35 potes
plásticos de maconha, pesando 27,9g; um invólucro de plástico, pesando 10,5g de
maconha; 64 papelotes de cocaína, pesando 36,6g; 62 microtubos plásticos de
cocaína, pesando 19,5g, além de 65 porções de cocaína, pesando 23,5g --, a forma
como estavam dispostas (fracionadas em pequenas porções, prontas para a
distribuição), a bem sucedida ação policial, a confissão informal do apelante, as
anotações de tráfico, a quantia em dinheiro (mil e trinta e um reais e trinta e cinco
centavos), e as demais circunstâncias desta apreensão, levam à inexorável conclusão
de que o apelante, com a participação direta do adolescente Jonathan, trazia consigo
os entorpecentes apreendidos, para destiná-los ao consumo de terceiros.
Ademais, consoante se tem decidido, “Para que haja o
tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria
proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos (atual 28, § 2o, da Lei no 11.343/06,
'contrario sensu'), dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que
essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520050-07.2019.8.26.0228 -Voto no
5
substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação
criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do
agente” (RT 584/347).
Por outro lado, lado o envolvimento do adolescente
Jonathan David Antunes Prado da Silva, deve ser reconhecida a majorante do artigo
40, inciso VI da Lei de Drogas.
Assim, não havendo falar-se em dúvidas e insuficiência
de provas, tem-se que a condenação do apelante era mesmo de rigor e foi bem
decretada.
As penas foram criteriosamente dosadas e não
comportam reparos.
Com efeito. As penas básicas foram fixadas acima dos
patamares mínimos (1/5), ou seja, seis anos de reclusão e seiscentos dias-multa, em
face da grande quantidade de drogas.
Na sequência, as reprimendas foram aumentadas de 1/6,
por conta da reincidência do apelante (fls. 34 a 35) -- circunstância que impediu a
aplicação do benefício previsto no artigo 33, § 4° da Lei n° 11.343/06 -- e,
posteriormente, reduzidas de 1/6, por força da atenuante da menoridade relativa do
apelante.
Por fim, presente a majorante do art. 40, inciso VI da
Lei de Drogas, as penas foram acrescidas de 1/6, resultando as penas de seis anos,
nove meses e vinte dias de reclusão e seiscentos e oitenta dias-multa.
Adequado,
ainda,
o
regime
inicial
fechado,
considerando-se, mais uma vez, a quantidade da droga apreendida em poder do
acusado e sua reincidência, circunstâncias que justificam um tratamento mais severo
do crime praticado, que fomenta a execução de outros delitos, o que faz com que a
conduta mereça maior reprovabilidade por parte do Estado.
E, no caso, incogitável a substituição da pena privativa
de liberdade por penas restritivas de direitos, dada a reincidência e a quantidade da
pena corporal estabelecida, superior a quatro anos de reclusão.
Portanto, preserva-se a r. decisão recorrida, que bem
decidiu a lide.
Por essas razões, nega-se provimento ao recurso,
considerando-se, desde logo, prequestionada toda a matéria arguida, a fim de
viabilizar a interposição de recursos às Instâncias Superiores.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR